Tribunal: TJSP
Processo: 2003997-59.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Veículos
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Agravo de instrumento. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Indeferimento liminar. Ausência de indícios mínimos de cumprimento dos requisitos legais. Prosseguimento que seria inócuo, pois, ainda que provado o único argumento concreto deduzido, este ainda não seria capaz de levar à procedência da pretensão. Mero encerramento irregular das atividades não configura desvio ou abuso

Ementa:
Agravo de instrumento. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Indeferimento liminar. Ausência de indícios mínimos de cumprimento dos requisitos legais. Prosseguimento que seria inócuo, pois, ainda que provado o único argumento concreto deduzido, este ainda não seria capaz de levar à procedência da pretensão. Mero encerramento irregular das atividades não configura desvio ou abuso da personalidade jurídica. Indeferimento liminar mantido. Recurso não provido.